Tribunal: TCU
Processo: 021.162/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrrente, com imputação de débito e de multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 124984, intitulado Circulação da comédia teatral "As Senhoras de Shakespeare" nas cidades paranaenses de Castro, Ponta Grossa, Cornélio Procópio, Lapa, Pinhais, Araucária, Antonina, Morretes, Paranaguá e Nova Fátima, com uma apresentação em cada cidade e outras 10 na capital paranaense.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Sr. Benedito Izidoro Diniz contra o Acórdão 12515/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 124984, intitulado Circulação da comédia teatral "As Senhoras de Shakespeare" nas cidades paranaenses de Castro, Ponta Grossa, Cornélio Procópio, Lapa, Pinhais, Araucária, Antonina, Morretes, Paranaguá e Nova Fátima, com 1 (uma) apresentação em cada cidade e 10 (dez) na capital paranaense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de revisão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.